Tribunal: TJDFT
Processo: 0001630-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001630-79.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. RESPEITADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. 1.Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos da vítima sobre a dinâmica fática e o reconhecimento do réu nos moldes do art. 226 do CPP, não há dúvidas de que o apelante cometeu o crime descrito na denúncia. 2. Em juízo, a vítima afirmou expressamente que foi ela quem entregou o celular para o acusado após a abordagem. Evidentemente, a ofendida não entregou o celular voluntariamente ao réu, sendo inequívoco que só passou o bem porque estava sendo coagida pelo acusado. 3. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, tendo em vista o montante da pena e a reincidência do acusado, a teor do previsto no artigo art. 33, § 2o, do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundamentação, pois a decisão do magistrado a quo está amparada pelo texto legal. 6. Não há provas nos autos de que eventual tratamento de saúde do acusado não possa ser suprido no sistema penitenciário, sendo certo que a unidade prisional pode, ainda, providenciar seu encaminhamento à rede hospitalar, pública ou privada, quando imprescindível. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do CPP, sustentando a nulidade da decisão impugnada, ao argumento de não terem sido observados os requisitos para o reconhecimento do réu; b) artigo 33, § 2o, do Código Penal, bem como à Lei 10.216/2001, aduzindo que o regime prisional aplicado é incompatível com o fato de o recorrente ser portador de esquizofrenia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alegada contrariedade aos artigos 196, e 5o, incisos XLVI, e LV, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 226 do CPP e 33, § 2o, do Código Penal. Isso porque, quanto à regularidade do reconhecimento do réu e quanto ao regime prisional aplicado, a turma julgadora assentou que: “tendo em vista os depoimentos firmes e coesos da vítima sobre a dinâmica fática e o reconhecimento do réu nos moldes do art. 226 do CPP, não há dúvidas de que o apelante cometeu o crime descrito na denúncia” (ID Num. 58658262 - Pág. 6); “não há provas nos autos de que eventual tratamento de saúde do acusado não possa ser suprido no sistema penitenciário, sendo certo que a unidade prisional pode, ainda, providenciar seu encaminhamento à rede hospitalar, pública ou privada, quando imprescindível. Embora haja notícias nos autos de que o réu possui doença psiquiátrica, não se tem notícia de que será privado dos cuidados exigidos ou que os tratamentos de saúde não possam ser realizados intramuros” (ID Num. 58658262 - Pág. 9). Desse modo, infirmar tais conclusões demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido com relação ao indicado malferimento aos artigos 196, e 5o, incisos XLVI, e LV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017